Tribunal: TJMT
Processo: 1046344-47.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046344-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 17.568.887/0001-11 (APELANTE), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (APELADO), YAM EVANGELISTA CHAGA - CPF: 052.580.991-05 (ADVOGADO), LUCAS ARAUJO CARVALHO - CPF: 059.483.621-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DECLARAÇÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE EM RELAÇÃO AO CONTRATO ANTERIOR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – TESTEMUNHAS QUE FAZEM PARTE DO CORPO ADMINISTRATIVO DO SINDICATO EXECUTADO - TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS E NÃO JUDICIAIS - INAPLICABILIDADE DO ART.228 DO CC – TÍTULO REVESTIDO DAS FORMALIDADES LEGAIS - PRESSUPOSTOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA -
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de embargos de declaração
,

interposto
por

SINDICATO DOS AGENTES COMUNIT
Á
RIOS DE SA
Ú
DE DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

negou

provimento

ao recurso
de
apelação

por
ele
interposto

(ID
215806691
).

O

ora embargante alega a ocorrência de
contradição
, com o que milita pela reforma do acórdão

(ID
217497161
).

Sem
c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
contradição
que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada na decisão e fatores externos.

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou expressamente os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
o
embargante.

Com efeito, conforme constou do voto condutor do aresto
,

o contrato
que embasa a ação de execução
foi firmado pela então Presidente do Sindicato (Dinorá

Magalhães A. de Castro), pelo Diretor Financeiro (Domingos Antunes), além das referidas testemunhas -

Secretário Geral (Valdomiro Rocha dos Santos) e Contador (Sérgio Oliveira Damasceno) – pessoas que

estavam diretamente envolvidas com o Sindicato e que, acredita-se, tinham ciência acerca da existência ou

não de saldo remanescente junto ao exequente/embargado/apelado, não sendo crível, portanto, de que teriam

firmado a Declaração, que reconhece a existência de saldo remanescente, equivocadamente.

Assim, tendo sido firmada a Declaração que reconhece a existência de valores remanescentes a serem

pagos, e estipulando-se a quantia devida, a forma de pagamento e a data de vencimento, não há como

acolher a tese de quitação arguida pelo executado/embargante/apelante, mormente porque os comprovantes

de pagamento por ele apresentados referem-se a período anterior.

Ademais, verifica-se que o executado/embargante/apelante não faz qualquer alegação acerca de vícios

de consentimento ou falsidade documental, tendo arguido somente a nulidade do título pela inexistência da

assinatura d duas testemunhas válidas e a quitação integral do débito, antes de firmada a Declaração (de

existência de saldo remanescente), que embasa a ação de execução, razão pela qual não há que se falar em

desconstituição do título que embasa a ação de execução.

Assim, estando demonstrada a regularidade formal do título, bem como a certeza (uma vez que o

Sindicato reconheceu a existência de saldo remanescente na Declaração), a liquidez (consubstanciada no

somatório das parcelas não pagas) e a
exigibilidade (resultando do inadimplemento do

executado/embargante/apelante), não há que se falar em nulidade da ação de execução.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas
que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024